Tribunal: CARF
Processo: 13706.000416/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000416/2008-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.881 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
CLÍNICA SÃO CARLOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora: a) confirme para fins de relevação
da multa se o contribuinte de fato corrigiu integralmente as faltas apontadas no lançamento
mediante apresentação de Gfip retificadoras até o dia 08/08/2007 e se era reincidente quando do
lançamento; b) caso constate que as faltas não foram integralmente corrigidas em algum dos
períodos, elabore informação fiscal em que fiquem demonstradas a parte corrigida e a parte não
corrigida da falta, em cada período, e dê ciência ao contribuinte para, querendo, manifestar-se
acerca dessas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por omissão em Gfip relativas ao período de
02/1999 a 12/2002.
O lançamento foi impugnado e a impugnação (e-fls. 1116 a 1123) foi considerada
procedente em parte, ocasião em que se reconheceu a decadência até a competência 11/2001,
mantendo-se o lançamento em relação às competências posteriores.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) a decadência;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000416/2008-98
Fl. 1175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000416/2008-98

b) que, para efeito de atenuação ou relevação, a correção integral da falta deve
ser verificada para cada uma das Gfip;
c) a nulidade do acórdão recorrido por não apontar as faltas que não teriam sido
integralmente sanadas;
d) a inconstitucionalidade da multa aplicada por ofender o princípio da vedação
ao confisco;
e) os fatos geradores relativos ao período de janeiro a dezembro de 2002 não
teriam ocorrido;
f) a realização de perícia é imprescindível ao deslinde do caso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade a multa, por força da Súmula Carf no 2.
Registre-se que o lançamento da obrigação principal decorrente da mesma ação
fiscal foi julgado por este conselho e, nos termos do Acórdão no 2401-005.724, de 11/09/2018,
negou-se provimento ao recurso voluntário.
1
Da nulidade do acórdão recorrido e da relevação ou atenuação da multa
O recorrente alegou que o acórdão recorrido seria nulo por não apontar quais as
faltas não teriam sido integralmente corrigidas nas retificações das Gfip. Pleiteou, ainda, a
relevação ou atenuação da multa por haver corrigido as faltas integralmente.
Embora não conste dos autos a prova da data em que o contribuinte teve ciência
do auto de infração, ele próprio alegou que teria sido no dia 09/07/2007, o que implica que o
prazo impugnatório expirou em 08/08/2007, data em que a impugnação, dada por tempestiva, foi
apresentada. Fixada, pois, a data da ciência em 09/07/2007, a multa deveria ser relevada, como
exigia o então vigente § 1o do art. 291 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, desde que as
faltas tivessem sido corrigidas até 08/08/2007.
Após a desoneração parcial promovida pelo acórdão recorrido, remanescem no
lançamento os períodos de 12/2001 a 12/2002. Percebo que para os períodos de 12/2001 a
04/2002 o contribuinte apresentou Gfip retificadoras com comprovante de transmissão (e-fls.
656, 672, 685, 701, 717, 733, respectivamente).
O julgamento deve, pois, ser convertido em diligência para esclarecimento acerca
de eventual correção integral e tempestiva das faltas que motivam o lançamento da multa.
Conclusão
Fl. 1176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.881 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000416/2008-98

Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora:
a) confirme se, para fins de relevação da multa, o contribuinte de fato corrigiu
integralmente as faltas apontadas no lançamento mediante apresentação de
Gfip retificadoras até o dia 08/08/2007 e se ele era reincidente quando do
lançamento;
b) caso constate que as faltas não foram integralmente corrigidas em algum dos
períodos, elabore informação fiscal em que fiquem demonstradas a parte
corrigida e a parte não corrigida das faltas, em cada período, e dê ciência ao
contribuinte para, querendo, manifestar-se acerca dessas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital